Tribunal: TJDFT
Processo: 0708158-57.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ESTELIONATO AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO VERIFICADA. COAUTORIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito praticado pelo réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume.
2. A conduta do acusado, que agiu em conluio com outra pessoa, mediante ardil, com o objetivo de obter vantagem ilícita, em prejuízo da vítima, subsume-se perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 171, caput, c/c o art. 29, todos do Código Penal, motivo pelo qual não deve ser acolhida a tese da defesa de absolvição por insuficiência probatória.
3. É inaplicável a causa de diminuição prevista no §1o do art. 29 do Código Penal, se comprovado nos autos que o réu agiu em coautoria, com unidade de desígnios e divisão de tarefas.
4. Recurso conhecido e não provido.